Tribunal: TJDFT
Processo: 0711505-24.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA AUTORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE. CONTRADIÇÃO. ART. 55 DA LEI No 9.099/1995. TEMA REPETITIVO 1.076 DO STJ.
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
2. O acórdão embargado padece do vício de contradição, apontado pela autora, ao fixar honorários de sucumbência em dissonância ao que preceitua a Lei no 9.099/95 e a tese firmada no Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça.
3. No Tema Repetitivo 1.076, o STJ firmou entendimento no sentido de que não é permitida a apreciação equitativa para fixação dos honorários advocatícios quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. A fixação de honorários por equidade é inaplicável ao caso concreto. Precedente desta Turma: Acórdão 1400463.
4. Embargos de declaração CONHECIDOS e ACOLHIDOS para sanar o vício da contradição e condenar o Distrito Federal, recorrente vencido, ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez) por cento do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995.